Tribunal: STJ
Processo: 1000563-25.2022.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858023 - DF (2025
/0050908-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: SERGIO TRINDADE NAGAI
ADVOGADOS
: JÉSSICA TOLENTINO PAES MINGARDO - RO011151
LEONARDO MESQUITA DIAS - DF062804
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. A rediscussão do julgado é desiderato inadmissível em sede de
embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52223225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:24:18
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 55751f1a-34ce-4b89-b090-bd99c46e4009

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA52223225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:24:18
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 55751f1a-34ce-4b89-b090-bd99c46e4009

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858023 - DF (2025
/0050908-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: SERGIO TRINDADE NAGAI
ADVOGADOS
: JÉSSICA TOLENTINO PAES MINGARDO - RO011151
LEONARDO MESQUITA DIAS - DF062804
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC
/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado.
2. A rediscussão do julgado é desiderato inadmissível em sede de
embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO contra
acórdão que negou provimento ao agravo interno assim ementado (e-STJ fl. 609):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
COMBATIDO.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.031, § 2o, DO
CPC. NÃO CABIMENTO.
1. Não enfrentada, no julgado impugnado, tese referente a artigo de lei federal
apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir
o óbice da Súmula 282 do STF.
2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
(Súmula 7 do STJ), sendo que, na hipótese, infirmar o entendimento alcançado
pela Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é inviável na via de recurso especial.
Documento eletrônico VDA51264348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/10/2025 17:33:27
Código de Controle do Documento: cc9e41f4-fbc2-43cf-ad7a-11c464f19473

3. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia
em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.
4. Desnecessário o sobrestamento dos autos com base no art. 1.031, § 2o, do
CPC, pois tal previsão constitui mera faculdade do relator quando considerar
prejudicial o recurso extraordinário em relação ao recurso especial, o que não
ocorre no caso em análise, em que o recurso especial nem sequer ultrapassou a
barreira do conhecimento.
5. Agravo interno desprovido.
A parte embargante "reitera o ponto suscitado e não analisado no
sentido de que a matéria constitucional, além de não ter sido o único fundamento do
acórdão, dá ensejo à discussão das demais normas infraconstitucionais regentes que
particularizaram a questão, em especial pelo art. 2o da Lei n. 12.800/2013, uma vez que
se está diante de norma constitucional de eficácia limitada" (e-STJ fls. 368/369).
Aduz que o STF já se manifestou sobre a questão suscitada (Tema
1.248), concluindo que ela é infraconstitucional, estando ausentes os efeitos de
repercussão geral.
Requer, assim, subsidiariamente, "a remessa dos autos nos termos
do artigo 1.031, §2o, do CPC, sobrestando o presente processo" (e-STJ fl. 369).
Impugnação às e-STJ fls. 374/378.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, inexiste omissão a ser sanada.
A decisão ora embargada afirmou, expressamente, que o Tribunal
de origem decidiu a controvérsia acerca do marco inicial do pagamento da transposição
com base em fundamento eminentemente constitucional, insuscetível de revisão em sede
de recurso especial.
A alegação de omissão invocada pela parte embargante manifesta o
seu inconformismo com o acórdão embargado, sendo que ela repisa argumentos antes
suscitados, objetivando a modificação do aludido julgado, desiderato inadmissível em
sede de embargos declaratórios.
Em relação ao Tema 1248 do STF, oportuno transcrever a tese
fixada: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão
geral, controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para a transposição dos
Documento eletrônico VDA51264348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/10/2025 17:33:27
Código de Controle do Documento: cc9e41f4-fbc2-43cf-ad7a-11c464f19473

servidores aposentados do Estado de Rondônia ao quadro em extinção da administração
federal, conforme o previsto no art. 89 do ADCT, na redação da Emenda Constitucional
60/2009, e regulamentada pela Lei 13.681/2018 e pelo Decreto 9.823/2019.”
Constata-se que o mencionado Tema não se refere ao caso dos

autos, que debate a possibilidade ou não do pagamento das parcelas que antecedem à
consolidação da transposição, e não o preenchimento dos requisitos para a transposição.
Isto é, o Tribunal de origem decidiu que as EC n. 60/2008 e 79/2014 autorizam – em
situações distintas – o pagamento anterior à efetivação do enquadramento, ressaltando
que não se discute o direito à transposição em si, pois se trata de servidor já transposto.
No que diz respeito à alegação de que seria a hipótese de aplicação
do art. 1.031, § 2o, do CPC/2015, verifica-se que o tema foi tratado no voto condutor do
agravo interno da seguinte forma (e-STJ fl. 360):
Demais disso, destaco que, nos termos do art. 1.031, § 2o do CPC, o relator do
recurso especial que considere prejudicial o recurso extraordinário, em decisão
irrecorrível, sobrestará o julgamento e remeterá os autos ao Supremo Tribunal
Federal.
Ocorre que, na hipótese, não há falar em prejudicialidade do recurso especial
pelo recurso extraordinário, pois o que neste for decidido pela Suprema Corte
não influenciará o destino do apelo raro que nem sequer ultrapassou a barreira
do conhecimento..
Assim, não há nenhum vício a ser sanado por meio destes
embargos.
Por fim, cabe registrar que, se porventura, a Suprema
Corte entender que a matéria é infraconstitucional, poderá aplicar o art. 1033 do CPC
/2015 ao caso.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51264348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/10/2025 17:33:27
Código de Controle do Documento: cc9e41f4-fbc2-43cf-ad7a-11c464f19473

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.858.023 / DF
Número Registro: 2025/0050908-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005632520224013400
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: SERGIO TRINDADE NAGAI
ADVOGADOS : JÉSSICA TOLENTINO PAES MINGARDO - RO011151
LEONARDO MESQUITA DIAS - DF062804
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - ENQUADRAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIÃO
EMBARGADO : SERGIO TRINDADE NAGAI
ADVOGADOS
: JÉSSICA TOLENTINO PAES MINGARDO - RO011151
LEONARDO MESQUITA DIAS - DF062804
TERMO
Documento eletrônico VDA52207946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:43:59
Código de Controle do Documento: 68e756d3-d17e-4676-92d7-b302f35e9d65

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
10/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52207946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:43:59
Código de Controle do Documento: 68e756d3-d17e-4676-92d7-b302f35e9d65